Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003652-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARÃES
AGRAVADOS:- ROLDON ALFREDO FOGACA, RENATA CARVALHO TEIXEIRA FOGACA e SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME
Agravo de Instrumento n. 1003652-93.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível de Juína que, em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, indeferiu os pedidos de desentranhamento de documentos estranhos à lide, ilegitimidade ativa dos sócios remanescentes; determinou a inclusão da SEGMED no polo passivo da lide, delimitou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova atribuindo à agravante.
Alega que com o falecimento de Gilson Ferreira Guimarães que era sócio da empresa agravada, assumiu a cota parte dele passando então a integrar a sociedade.
Afirma que por esse motivo, essa agravada não pode ser admitida na lide como litisconsorte, porque haveria conflito na litigância devido a sociedade estabelecida com os agravados.
Argumenta a ilegitimidade ativa dos sócios remanescentes, porque quem deveria pleitear em juízo é a sociedade, conforme o inciso III, do art. 600 do CPC.
Aduz que, no que se refere ao desentranhamento dos documentos estranhos à lide, foram juntados pelos agravados para impugnar o pedido de justiça gratuita, e se referem a imóveis particulares da inventariante, a qual, efetivamente, não integra a lide, e somente ocupa o referido encargo, por tratar-se de viúva do de cujus, com o qual, era casada em regime de separação total de bens.
Discorrem ainda sobre a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova, pugnando, no final, pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu os pedidos de desentranhamento de documentos estranhos à lide, ilegitimidade ativa dos sócios remanescentes; determinou a inclusão da SEGMED no polo ativo em litisconsórcio necessário, delimitou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova atribuindo à agravante.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais é necessária a oitiva dos agravados para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator